Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713054-63.2023.8.07.0018 APELANTE: JUDITE CARDOSO DA SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Judite Cardoso da Silva contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial dos Embargos de Terceiro, por não ter a Embargante cumprido a diligência dentro do prazo que lhe foi concedido (Id. 60774796). Nas razões recursais (Id. 60774798), a Apelante destaca a desnecessidade de outras partes serem incluídas no polo passivo da relação processual, bem como requer a antecipação da tutela recursal para desconstituir penhora do bem imóvel de Matrícula n. 207838, Sala 510, Torre A, Lote 1, 2, 3 e 4, CSB, Taguatinga, com penhora de 25% averbada no registro imobiliário. Afirma que, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, a inclusão de terceiro no polo passivo da execução somente é cabível quando estes, de alguma forma, se beneficiaram do ato constritivo, o que não se verifica no presente caso. Por fim, pugna para “que seja deferido o pedido de reforma da decisão que determinou a emenda a inicial, mantendo a mesma como se encontra, sem a necessidade de inclusão de outros réus no processo principal.” O preparo foi devidamente recolhido (Ids. 60774799 e 60774800). As contrarrazões foram apresentadas pela Apelada (Id. 60774808). Intimada para se manifestar acerca de eventual interesse recursal (Id. 61559323), a Apelante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido (Id. 62066527). É o relatório. Decido. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público valerem-se das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme o art. 996 do Código de Processo Civil. O interesse recursal pode ser identificado com base no prejuízo ou no gravame advindo da decisão. Logo, pode recorrer apenas aquele que não foi favorecido pela sentença. A decisão deve, portanto, repercutir no seu direito material. Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Judite Cardoso de Silva em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), que questiona a penhora efetivada no Cumprimento de Sentença n.o 0068506-10.2010.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Conforme a petição inicial Id. 55568119, a Autora pleiteia a desconstituição da penhora do bem imóvel de Matrícula n. 207838 (Sala 510, Torre A, Lote 1, 2, 3 e 4, CSB, Taguatinga), com penhora de 25% averbada no registro imobiliário. Na sentença Id. 60774796, a Juíza a quo indeferiu a petição inicial, por não ter a Autora cumprido a determinação de emenda para incluir os litisconsortes no polo passivo dos Embargos de Terceiros (Id. 55568130). No presente apelo, a Apelante destaca a desnecessidade de outras partes ocuparem o polo passivo da relação processual, bem como requer a suspensão da penhora que recai sobre o seu imóvel e de todos os atos referentes à Apelante no Processo n. 0068506-10.2010.8.07.0001. Todavia, noto que foi proferida decisão nos autos do Cumprimento de Sentença no 0068506-10.2010.8.07.0001, em 24.6.2024, que desconstituiu a penhora sobre o referido bem. Eis o teor da decisão mencionada (Id. 201388711): “Decisão de ID n. 133588985 deferiu a penhora do bem imóvel de matrícula n. 207838, Sala 510, Torre A, Lote 1,2,3 e 4, CSB, Taguatinga, com penhora de 25% averbada no registro imobiliário de ID n. 151692826, p. 5/8. Consta Laudo de avaliação ao ID n. 134573402 e Termo de penhora ao ID n. 133706733. Ao ID n. 184318758, o Exequente manifestou interesse de adjudicar o imóvel. Ao ID n. 189165334, os executados informam que o imóvel de matrícula n. 207838, Sala 510, Torre A, Lote 1,2,3 e 4, CSB, Taguatinga, foi vendido no ano de 2010, contudo, o comprador não realizou os devidos registros. JUDITE CARDOSO DE ALMEIDA, terceira interessada, ao ID n. 196632408, afirma que ajuizou Embargos de Terceiros que segue sob o n. 0713054-63.2023.8.07.0018 para desconstituir a penhora objeto destes autos. Junta documentos. A TERRACAP, ID n. 199021242, refuta os argumentos dos devedores e pugna pela manutenção da penhora. Manifestação dos devedores ao ID n. 200617204. DECIDO. No caso, remanesce apenas a penhora de 25% do bem imóvel de matrícula n. 207838, sala 510, Torre A, Lote 1,2,3 e 4, da CSB em Taguatinga/DF. Ocorre que além da informação dos executados de venda do bem imóvel, a terceira interessada JUDITE CARDOSO DE ALMEIDA comprova que houve a venda do bem em seu favor desde 21/12/2010, mediante cessão de direitos juntada ao ID n. 196632437. A presente demanda foi ajuizada em 25/11/2010 e o devedor originário, antigo proprietário do bem, Sr. Carlos Magno, foi citado em 11/1/2011 (ID n. 22036391 e 22036391), ou seja, após a transferência de propriedade do bem imóvel. A falta de registro em cartório imobiliário apenas não consolida a propriedade do bem em nome da nova proprietária, mas não afasta seu legítimo direito de posse em razão da cessão de direitos de bem, havendo inclusive recibo do BRB sobre os valores recebidos e baixa da hipoteca registrada na certidão do imóvel penhorado. A penhora foi efetuada em 13/8/2022 (ID n. 133588985), evidenciando que foi feita muito posteriormente à aquisição de direitos sobre o bem. Destaca-se, inclusive, que o tema já foi objeto de outras ações que reconheceram o negócio jurídico entabulado e a propriedade de JUDITE CARDOSO DE ALMEIDA. Assim, DEFIRO os pedidos dos executados e da terceira interessada para desconstituir a penhora sobre o bem: da Sala 510, Torre A, Lotes 1,2,3 e 4 CSB 2 Taguatinga/DF, registrado junto ao 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob a matrícula no 207838. Oficie-se ao referido Cartório para baixa na penhora.” Dessa forma, a Apelação Id. 60774798 não tem mais razão de subsistir, pois a pretensão deduzida nos Embargos de Terceiro foi alcançada na decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0068506-10.2010.8.07.0001. Assim, está prejudicada a Apelação, pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, por falta de interesse recursal, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora